Tribunal: TJSP
Processo: 2217927-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de liberação do bloqueio de transferência de automóvel – Pretensão da executada de liberação da constrição que recaiu sobre veículo que alega ter alienado a terceiro antes do ajuizamento da execução – Descabimento – Impossibilidade de defesa de direito alheio, em nome próprio, nos termos do art. 18, do Código de Processo Civil

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de liberação do bloqueio de transferência de automóvel – Pretensão da executada de liberação da constrição que recaiu sobre veículo que alega ter alienado a terceiro antes do ajuizamento da execução – Descabimento – Impossibilidade de defesa de direito alheio, em nome próprio, nos termos do art. 18, do Código de Processo Civil – Ademais, no caso, a alegação de excesso de penhora só pode ser apreciada no momento oportuno, posteriormente à avaliação dos bens constritos – Incidência do art. 874, I, do Código de Processo Civil – Precedentes deste E. TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2217927-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante HEFIX COMERCIAL LTDA – ME, é agravado ORANIO
DOMINGUES COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2217927-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.406
Voto no 28.406
Agravo de Instrumento no 2217927-63.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Agravante: Hefix Comercial Ltda – Me
Agravado: Oranio Domingues Comercio Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Fernando Pinto Arcuri
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão
que indeferiu o pedido de liberação do bloqueio de
transferência de automóvel
Pretensão da executada de
liberação da constrição que recaiu sobre veículo que alega
ter alienado a terceiro antes do ajuizamento da execução
Descabimento Impossibilidade de defesa de direito alheio,
em nome próprio, nos termos do art. 18, do Código de
Processo Civil Ademais, no caso, a alegação de excesso
de penhora só pode ser apreciada no momento oportuno,
posteriormente à avaliação dos bens constritos Incidência
do art. 874, I, do Código de Processo Civil Precedentes
deste E. TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “execução de título extrajudicial por quantia certa”, proposta por
ORÂNIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXÕES LTDA contra HEFIX
COMERCIAL LTDA, indeferiu o pedido da executada de liberação da
restrição de transferência incidente sobre o veículo VOLKSWAGEN/ 10.160
DRC 4x2 Placa: FTE - 5677 (fls. 82/83 dos autos de origem).
Recorre a executada HEFIX COMERCIAL LTDA.
Sustenta que o veículo objeto da constrição foi alienado à terceira empresa
antes do ajuizamento da presente execução, ocasião em que não
constavam restrições sobre o automóvel. Argui a aplicabilidade da Súmula
no 375, do STJ. Alega, ainda, a existência de excesso de penhora, uma vez
que o saldo devedor se encontra garantido pela constrição de outro veículo.
Aduz que a decisão agravada se mostra “extra petita”, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2217927-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.406
leva em conta constrições determinadas em outros processos. Busca a
reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a liberação da
constrição que recaiu sobre o veículo VOLKSWAGEN/ 10.160 DRC 4x2
Placa: FTE 5677. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da
tutela recursal (fls. 1/9).
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
contrariado (fls. 28/30).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “execução de título extrajudicial por quantia
certa”, proposta por ORÂNIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXÕES
LTDA contra HEFIX COMERCIAL LTDA, para satisfação de débito no valor
histórico de R$ 5.615,15 (fls. 1/4).
No caso, verifica-se que foi incluída restrição de
transferência, via sistema RENAJUD, no veículo VOLKSWAGEN/ 10.160
DRC 4x2 Placa: FTE 5677 (fls. 41/42).
Em seguida, a executada opôs “exceção de pré-
executividade”, ocasião em que pleiteou a liberação da referida constrição,
ao argumento de que o automóvel foi alienado à terceira empresa antes do
ajuizamento da presente execução (fls. 49/52).
Nesse cenário, após a manifestação de discordância do
exequente com a liberação da constrição, o D. Juízo a quo indeferiu o
pedido da executada de liberação da restrição (fls. 82/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2217927-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.406
Contra essa decisão, insurge-se a executada, ora
agravante.
Em que pese os argumentos dispendidos nas razões
recursais, a r. decisão deve ser mantida.
Com efeito, observa-se que a agravante pretende a
liberação da constrição que recaiu sobre veículo que alega pertencer à
terceira empresa, denominada “Transportes Albarossi Eireli”. Aduziu, ainda,
que a alienação do automóvel foi realizada antes do ajuizamento da
presente execução.
Nesses termos, revela-se evidente a ilegitimidade da
agravante para pleitear a liberação de constrição que recaiu sobre bem de
terceiro, pois, nos termos do art. 18, do Código de Processo Civil, “Ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico”.
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"Agravo de instrumento Execução de título
extrajudicial
Cédula de crédito bancário
Penhora
de ativos financeiros e de veículo
Agravante
regularmente citada e intimada dos atos de constrição
sobre seus bens - Legitimidade passiva dos sócios
executados, que figuraram como avalistas do título
executivo
Impenhorabilidade salarial que não se
estende aos recursos do empregador
Interpretação
restritiva de regra excepcional Alegação de alienação
de veículo a terceiro que não se admite, por vedação
de defesa de interesse de terceiro em nome próprio
Decisão mantida Recurso desprovido" (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2118410-85.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2217927-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.406
Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020, grifou-se).
"Agravo de Instrumento. Execução de título
extrajudicial. Manutenção do bloqueio de circulação e
transferência de veículos. Agravante que alega ter
vendido os veículos a terceiros. Pretensão ao
levantamento
das
restrições.
Inadmissibilidade.
Ausência de legitimidade do agravante que não é
titular do direito pleiteado. Exegese dos artigos 17 e
18, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não conhecido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2189518-82.2017.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única;
Data do Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro:
16/11/2017, grifou-se).
"PENHORA.
Determinação
de
penhora,
avaliação e remoção de veículo. Argumentos de que o
bem pertenceria a terceiros ou que, mesmo em se
tratando
de
empresa
individual,
necessária
a
desconsideração da personalidade jurídica. Alegações
não provadas. Admitindo-se tratar-se de bem de
terceiro, falta aos Agravantes legitimidade para
pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do
NCPC). De outro lado, admitindo-se a hipótese de
empresa individual, tem-se a responsabilidade ilimitada
do empresário individual, já que se confundem o
patrimônio da pessoa física (empresário individual) e da
empresa. Decisão mantida. Recurso não provido" (TJSP;
Agravo de Instrumento 2063700-23.2017.8.26.0000;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
25/07/2017, grifou-se).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO
PEDIDO DIRECIONADO AO LEVANTAMENTO DE
RESTRIÇÃO JUDICIAL INCIDENTE SOBRE VEÍCULO
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO

PEDIDO
DE
REFORMA
VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2217927-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.406
MOMENTO ANTERIOR A ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO
IRRELEVÂNCIA - ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE
NA DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIRO ALHEIO A
LIDE
DISCUSSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA DE
FORMA APROPRIADA, E POR QUEM DE DIREITO,
ANTE A IMPOSSIBILIDADE DA DEFESA, EM NOME
PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO
ART. 18, DO CPC
DE 2015
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA
TITULARIDADE DO BEM JUNTO AOS ÓRGÃOS DE
TRÂNSITO QUE NÃO IMPLICA NA LEGITIMIDADE DO
ORA AGRAVANTE PARA APRESENTAÇÃO DO PLEITO
FORMULADO, ISTO DIANTE DA INCONTROVERSA
ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO RECURSO NÃO
PROVIDO" (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2143816-79.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Simões
de
Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018,
grifou-se).
Portanto, tratando-se a hipótese dos autos de situação
que caracteriza defesa de direito alheio, em nome próprio, sem a
correspondente autorização legal, impõe-se o reconhecimento da falta de
legitimidade da agravante para formular o pedido de liberação da restrição
veicular. Destaca-se que, no caso, o exequente se manifestou
expressamente contra a liberação do bloqueio do veículo.
Ainda que assim não fosse, constata-se que o outro
automóvel sobre o qual incidiu a restrição veicular, I/SUBARU IMPREZA
SEDAN, Placa: LRP
8023 (fl. 41), não foi objeto de avaliação, o que
impede a apreciação da tese de excesso de penhora.
De fato, a alegação de excesso de penhora deve ser
pleiteada e apreciada em momento oportuno, após a avaliação dos bens
penhorados, consoante dispõe o art. 874, I, do Código de Processo Civil:
"Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a
requerimento do interessado e ouvida a parte contrária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2217927-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.406
mandar:
I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou
transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados
for consideravelmente superior ao crédito do exequente e
dos acessórios;".
A respeito, entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
"EXECUÇÃO
Penhora de
três veículos
Pretensão à redução
Necessidade de prévia
avaliação do bem a fim de verificar o
alegado excesso Art. 874, I, do CPC
Decisão
mantida

Recurso
desprovido"
(TJSP,
AI
2092904-44.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, Relator(a): Vicentini Barroso, j. 07/08/2019,
grifou-se).
"PENHORA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
VEÍCULO
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
COM BASE NO ART. 833, INCISO V AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
SATISFATÓRIA
DE
SUA
IMPRESCINDIBILIDADE
PARA
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE EMPRESARIAL EXCESSO DE PENHORA
MATÉRIA A SER DEBATIDA APÓS AVALIAÇÃO

ART. 874, I, CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO" (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2129969-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020,
grifou-se).
Portanto, a r. decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator